Tribunal: STF
Processo: AI 486807
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Matéria
processual civil. Extinção do processo sem julgamento de mérito.
Coisa julgada. 3. Ofensa reflexa à Constituição Federal.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento